Tribunal: TJDFT
Processo: 0743380-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0743380-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA BIZARRIA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DECISÃO NÃO É CASO DE PLANTÃO Trata-se mandado de segurança contra ato atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, de não fornecimento do medicamento Pirfenidona cápsula 267mg. Distribuídos os autos à relatoria do e. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, foi determinada a emenda à inicial. Apresentada a emenda, vieram os autos conclusos em regime de plantão. A impetrante, Maria de Lourdes da Silva Bizarria, alega, em síntese, que: 1) é portadora de doença pulmonar fibrosante desde 2018 e encontra-se na fila de espera para transplante pulmonar; 2) a continuidade do tratamento com o medicamento Pirfenidona Cápsula 267 mg é crucial para a estabilidade da saúde da impetrante; 3) o fornecimento do medicamento foi anteriormente garantido pelo SUS, permitindo que a impetrante mantivesse um quadro relativamente estável; 4) desde 25/07/2024 a farmácia central está sem estoque e a impetrante não tem recebido a medicação. Requer a concessão de liminar para que seja determinado o imediato fornecimento do medicamento Pirfenidona cápsula 267 mg, conforme prescrição médica, confirmando-a ao final. É o breve relato. Dispõe o ato Regimental 2, de 13/06/2017 em seu artigo 3o, II: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; Ocorre que no presente caso, a impetrante afirma estar sem a medicação desde 25/07/2024, ou seja, já há mais de três meses. Além disso, foi determinada pelo juiz natural da causa, a emenda à inicial, tendo decorrido prazo de oito dias úteis até que a emenda viesse aos autos. Assim, não vislumbro que a falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Ante o exposto, deixo de apreciar o pedido formulado em sede de plantão judicial. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator para apreciação do pedido liminar. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista